Tribunal: TJMT
Processo: 1021113-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021113-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRICYELLA ALVES MENDES COGO - CPF: 782.217.061-91 (ADVOGADO), ZILDA VILAS BOAS DA SILVA ALVES - CPF: 460.750.111-53 (AGRAVANTE), GRACIEZ VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 396.095.451-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANA VILAS BOAS DA SILVA (AGRAVADO), GRACIEZ VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 396.095.451-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GRACENILDO VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 378.250.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 821.208.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 531.435.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 513.523.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO de ANA VILAS BOAS DA SILVA, repr. pela Inventariante - ZILDA VILAS BOAS DA SILVA ALVES - CPF: 460.750.111-53 (AGRAVADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO C/C PEDIDO DE COLAÇÃO DE BENS -

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – CUSTOS QUE PODEM SER DIVIDIDOS ENTRE HERDEIROS BENEFICIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - A parte requerente não comprovou suficientemente a dita hipossuficiência financeira e, consoante se infere dos autos, a própria inventariante declarou a existência de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro, além de bens imóveis e outros bens móveis de fácil liquidez a inventariar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZILDA VILAS BOAS DA SILVA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos Ação de Abertura de Inventário c/c Pedido de Colação de Bens de no 1004282-54.2023.8.11.0004, ajuizada em face do
ESPOLIO DE ANA VILAS BOAS DA SILVA
, indeferiu-lhe o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que é inventariante representando os seus irmãos em defesa dos bens móveis e imóveis de sua mãe
(de cujus
) que estavam sendo dilapidados pelo seu irmão Graciez Vilas Boas da Silva.

Acrescenta que não consegue arcar com todas as despesas do processo de inventário individualmente, pois possui pouca renda e os demais herdeiros não dispõem de condições de assumirem as custas processuais, porque não têm renda.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso
sub judice
, nada convence do contrário, isso porque, a parte requerente não comprovou suficientemente a dita hipossuficiência financeira e, consoante se infere dos autos, a própria inventariante declarou a existência de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em dinheiro, além de bens imóveis e outros bens móveis de fácil liquidez a inventariar.

Diante desse contexto e ainda que não houvesse quantia financeira disponível, cumpre registrar que os 6 (seis) herdeiros, que atuam em litisconsórcio, poderiam dividir o valor das custas processuais exigidas, as quais, inclusive, podem ser parceladas, não havendo que se falar, portanto, na sobrecarga de um ou de outro, individualmente.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023